Tribunal: TCU
Processo: 000.098/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Guilherme Henrique de Ávila, ex-Prefeito do Município de Barretos/SP, contra o Acórdão 8.661/2021-TCU-2a Câmara (peça 99), da relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto em face do Acórdão 8661/2021-TCU-Segunda Câmara , prolatado nos autos desta Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE contra o Sr. Guilherme Henrique de Avila, ex-prefeito de Barretos/SP (gestão 2013 a 2016 e 2017 a 2020), em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano, no exercício de 2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU) combinado com o artigo 285 do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo responsável para, no mérito, negar-lhe provimento. 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao FNDE e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo. 9.3. arquivar os presentes autos.